Tribunal: TJDFT
Processo: 0740096-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740096-78.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO ANTÔNIO BORGES FILHO PACIENTE: GUILHERME NERIS NOGUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado, Dr. RICARDO ANTÔNIO BORGES FILHO, com OAB/DF sob o no 16.927, em favor de GUILHERME NERIS NOGUEIRA, preso desde 24/5/2022, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor), apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária da Ceilândia, que mantém sua prisão com excesso de prazo. Alega o impetrante que designada audiência de instrução e julgamento para 5/10/2022, sua Defesa protocolou petição desistindo de uma das testemunhas por ela arroladas e informando o endereço correto das demais. Contudo, os mandados de intimação foram expedidos com equívoco, motivo pelo qual a audiência foi remarcada para 23/11/2022. Na nova data, após a colheita da prova oral, o Ministério Público requereu fossem reiterados ofícios que já haviam sido encaminhados para o Instituto de Criminalística em 13/6/2022, não respondidos, entretanto. Por considerar que a diligência atrasa o encerramento da instrução, a Defesa pugnou pelo relaxamento da prisão na própria audiência, o que foi indeferido. Se insurge contra tal decisão, alegando que não há que se falar no encerramento da instrução e que o paciente não pode aguardar preso, durante o prazo determinado pelo Juízo, de 15 (quinze) dias, e ainda durante a apresentação de alegações finais e prolação da sentença, visto que o atraso ocorre por culpa da Acusação. Menciona que o Conselho Nacional de Justiça, no II Seminário de Justiça Criminal, estipulou que a instrução de processo com réu preso deve durar 105 (cento e cinco) dias, não ultrapassando 148 (cento e quarenta e oito) dias, posição da jurisprudência, porém no caso concreto, a segregação perdura por 186 (cento e oitenta e seis) dias, o que configura ilegalidade. Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão da ordem, em caráter liminar, para que seja relaxada a prisão do paciente, expedindo-se alvará de soltura, ainda que mediante o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nada obstante as judiciosas razões elencadas na inicial do writ, é consabido que apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. Ocorre que o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do eg. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. No caso sob exame, a aferição acerca da razoável duração do processo, diante dos fatos narrados, notadamente da quantidade de delitos em apuração, exige análise das necessárias informações da autoridade impetrada e demandam exame percuciente a ser realizado pela 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Cumpre ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa colocar fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a autoridade impetrada afirma que a instrução está encerrada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de novembro de 2022 15:52:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora